Tribunal: STF
Processo: Rcl 45570
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 27 de janeiro de 2022, a Ministra Rosa Weber Vice-Presidente (art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF) deferiu a liminar nesta ação em decisão assim relatada:



    “1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Pacatuba/SE, em face da decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos autos do Processo Administrativo nº 0003712-98.2018.8.25.0000, ante a alegada afronta ao que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425.



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:



    (i) homologado o plano de pagamento dos precatórios referente ao ano de 2020 no valor total de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), não cumprido em razão da grave dificuldade financeira do Município decorrente da pandemia;



    (ii) o plano de pagamento de precatórios de 2021, entretanto, foi homologado de ofício pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em doze parcelas de R$ 522.990,51 (quinhentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), a incidir sobre o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) no último dia útil de cada mês, de janeiro a dezembro de 2021;



    (iii) também homologado de ofício o plano de pagamentos referente ao saldo residual de precatórios dos anos de 2016 a 2020, a serem pagos de janeiro a dezembro de 2021, em doze parcelas de R$ 450.991,24 (quatrocentos e cinquenta mil, novecentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), a incidir, do mesmo modo, sobre o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no último dia útil de cada mês;



    (iv) as parcelas totais a serem pagas de janeiro a dezembro de 2021 – referente ao plano de pagamento de precatórios de 2021 e o saldo residual dos anos anteriores – alcançam o valor de R$ 973.981,75 (novecentos e setenta e três mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos) e representam 20,47% da receita corrente líquida do Município;



    (v) “a média do comprometimento das Receitas Correntes Liquidas para custeio de precatórios referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 fora de 1,54% (um vírgula cinquenta e quatro por cento), com valor médio de R$ 437.574,15 (quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quinze centavos)”;



    (vi) esta Suprema Corte, adotando postura firme, somente permite o sequestro ou a retenção de valores para pagamento de precatórios quando evidenciada a ausência de cumprimento dos repasses, o que não ocorreu no caso dos autos;



    (vii) violadas normas constitucionais pela determinação de retenção de repasse das verbas do Fundo de Participação dos Municípios para o pagamento de precatórios, tendo em vista a necessidade de prestação contínua de serviços públicos, além de estar grande parte dessa receita vinculada ao custeio dos direitos fundamentais, notadamente, da saúde e da educação;



    (viii) até o obtenção pelos entes federados de novas receitas criadas pelas emendas constitucionais 94/2016 e 99/2017 – depósitos judiciais e contratação de empréstimo fora dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal – o aprovisionamento de verbas orçamentárias não poderá ser superior à media do comprometimento da Receita Corrente Líquida entre 2012 e 2014, que no caso em apreço foi de 1,54% da RCL, correspondente a R$ 437.574,15 (quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quinze centavos).



    3. O reclamante fundamenta a plausibilidade jurídica do pedido na violação das decisões proferidas pelo STF nas ações apontadas como paradigmas, bem como na eficácia limitada das emendas constitucionais 94/2016 e 99/2017.



    À guisa de demonstração do perigo da demora, alude à impossibilidade de adimplemento de importantes obrigações do Município como o pagamento do funcionalismo público e a prestação de serviços públicos, caso mantido o valor determinado pela Corte Estadual de Justiça. Aponta, ainda, o risco de severas sanções em decorrência do descumprimento do plano de pagamentos, tais como o sequestro de valores das contas do ente federado, a retenção pela União dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, a vedação à celebração de empréstimo, bem assim o impedimento de receber transferências voluntárias.



    4. Requer, em liminar, a suspensão da eficácia da decisão reclamada, a fim de assegurar o “o pagamento de precatórios na forma no montante equivalente ao percentual médio da RCL dos anos de 2012-2014, o que se apresentou como sendo de 1,54% (um virgula quarenta e quatro por cento), o que perfaz o valor para 2021 de R$ 879.108,56 (oitocentos e setenta e nove mil, cento e oito reais e cinquenta e seis centavos), com base na previsão da RCL 2021, e com valor mensal de R$ 73.259,04 (setenta e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), afastando-se qualquer determinação de sequestro de valores, até o trânsito em julgado da presente Reclamação”.



    No mérito, pugna pela ratificação da liminar e procedência da reclamação.”



    O Tribunal de Justiça prestou informações esclarecendo que cumpre as decisões desta Corte e que, no caso concreto, “abaixar percentuais ao sabor das conveniências dos entes devedores, ainda que por impulso de argumentos engenhosamente construídos, significa que o estoque da dívida, além de aumentar exponencialmente, escapa da condição de quitação no prazo constitucional” (eDOC 21, p. 7).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados em parecer assim sintetizado (eDOC 23) : 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4357 E 4425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. ADERÊNCIA ENTRE O OBJETO DO ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO, COM CASSAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA.”



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Como se depreende da leitura do dispositivo legal, o cabimento da reclamação condiciona-se à estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma, não sendo possível admitir que a reclamação possa ser usada como sucedâneo dos recursos ordinários.



    No que tange à controvérsia trazida nesta reclamação, ambas as Turmas deste Tribunal têm reconhecido, de forma pacífica, que a superveniência das Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, por alterarem o artigo 97 do ADCT, alteraram o panorama jurídico que subsidiou a decisão do Plenário no âmbito das ADIs 4.425 e 4.357, invocadas como paradigma nesta reclamação. 



    Noutras palavras, não há estrita aderência entre a decisão que homologa plano de pagamento de precatório em regime especial instituído pelas ECs 94/2016 e 99/2017 e o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.425 e 4.357. 



    Confiram-se:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazendo Pública mediante precatório. Superveniência das Emendas Constitucionais 94/ 2016 e 99/2017, que alteraram o art. 97 do ADCT, cuja redação havia sido anteriormente definida pela Emenda Constitucional 62/2009. 3. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, posto que as decisões subsidiaram-se em fundamento jurídico diverso. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43624-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06.04.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL. PAGAMENTO. PRECATÓRIOS. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. MUNICÍPIO. AUMENTO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DECISÕES NAS ADIs 4.357 e 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados, uma vez que o Município de Betim aderiu ao regime de pagamentos de precatórios implantado pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, tema que extrapola o objeto das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34074-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 17.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADIs 4.357 E 4.425. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se divisa afronta à autoridade de decisões desta Suprema Corte à míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 2. As novas balizas para o pagamento dos precatórios vencidos estabelecidas pelas supervenientes emendas constitucionais (EC’s 94/2016, 99/2017 e 109/2021) não foram submetidas a esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.425 e 4.357. Precedentes. 3. A Resolução CNJ nº 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios no âmbito do Poder Judiciário, considerando as inovações introduzidas pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, bem como a redação dada ao art. 101 do ADCT pela EC 99/2017. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 50.198-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022)



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão liminar anteriormente concedida e nego seguimento a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 09 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente